Tribunal: TJMT
Processo: 1022679-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022679-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DEMONSTRADA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DA VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AO PRODUTORES DE ÁLCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – REVOGAÇÃO DO SUBSÍDIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato preveja a arbitragem como forma de solução dos conflitos, o instrumento particular de confissão de dívida certa, líquida e exigível e que constitua título executivo extrajudicial poderá servir de fundamento para a execução judicial. (TJ-SP - AC: 10145545020198260003 SP 1014554-50.2019.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/02/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).”

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo,
em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, haja vista a revogação dos subsídios, não há que se falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1040362-57.2019.8.11.0041, opostos por USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial revestido de seus atributos (líquido, certo e exigível), e, via de consequência, extinguiu a Ação de Execução em apenso de no 1040764-75.2018.8.11.0041, além de condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de Id.191164222, a apelante aduz que ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em razão do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, o qual tinha como objeto viabilizar o recebimento dos subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado.

Narra que no ano de 2004 houve uma transferência de competência quanto ao pagamento do subsídio ao Ministério da Agricultura e Pecuária e em 2014 foi ratificado pelo TCU a transferência de competência.

Relata que os serviços estavam sendo devidamente executados, no entanto, o sindicato da categoria e as demais usinas produtoras de etanol rescindiram unilateralmente e de forma imotivada o contrato.

Argumenta que o efeito da rescisão foi a revogação dos poderes conferidos no instrumento de mandato.

Portanto, havendo a rescisão contratual, houve a incidência da cláusula quarta do contrato, que prevê o pagamento integral dos honorários (previstos na cláusula segunda) cumulável com a multa prevista na cláusula oitava.

Requer, assim, o provimento do recurso, sob o argumento que o título é líquido, certo e exigível.

Contrarrazões no Id. 191164235, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de incompetência da jurisdição estatal, haja vista a existência de cláusula arbitral e impugnação à assistência judiciária. Por fim, requer a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, o apelado aduz a incompetência da justiça estadual , haja vista a existência de cláusula arbitral.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
a cláusula que dispõe quanto a submissão da discussão ao Juízo arbitral é genérica e apenas prevê a possibilidade de utilização da arbitragem em caso de questões litigiosas referente ao presente contrato, para melhor ilustração:

Ocorre que a execução não busca esclarecer controvérsia sobre o título executivo em si, mas se resume ao recebimento dos valores nele acostados, pretensão que somente pode ser analisada perante o juízo estatal, único dotado de coercibilidade direta, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo,
vejamos:

“Quanto à alegação de incompetência do juízo apesar de existir cláusula arbitral, não há procedimento executivo junto ao juízo arbitral, vez que os árbitros são desprovidos de meios coercitivos, assim não há que se falar em incompetência do juízo.”

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. Trata-se de embargos à execução interpostos em face da ação de execução baseada em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças (fls. 62/68). A r. sentença julgou procedentes os embargos e determinou a extinção da ação da execução, sob o fundamento de que a resolução do conflito deveria ser submetida ao juízo arbitral.
Primeiro, a cláusula compromissória não impedia o ajuizamento da ação de execução e o processamento dos embargos à execução. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato preveja a arbitragem como forma de solução dos conflitos, o instrumento particular de confissão de dívida certa, líquida e exigível e que constitua título executivo extrajudicial poderá servir de fundamento para a execução judicial. Ressalvam-se as discussões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito), ou matérias expressamente eleitas pelas partes para serem solucionadas pelo Juízo Arbitral, o que não é o caso.
Precedentes do STJ e da Turma Julgadora. Ademais, a cláusula que prevê a submissão da discussão ao Juízo Arbitral é genérica (fl. 65). E segundo, afastada a conclusão da r. sentença, apreciam-se os demais pontos dos embargos à execução. Excesso de execução reconhecido. Incidência de juros remuneratórios e correção monetária futuros – 1,2% ao mês – que devem ser expurgados, no momento do vencimento antecipado do débito. Cobrança, a partir do vencimento antecipado, apenas de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária. Exclusão, ainda, de "honorários contratuais" para se evitar o "bis in idem". Arbitramento dos honorários na forma do artigo 85 do CPC. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-SP - AC: 10145545020198260003 SP 1014554-50.2019.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/02/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).- grifo nosso”

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Prosseguindo, ainda em questão preliminar, o apelado impugna a assistência judiciária concedida ao apelante.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, o apelado, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que a apelante não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte apelante.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida, e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, é cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

In casu
, a parte apelante ajuizou ação de execução de no 1040764-75.2018.8.11.0041, visando receber os honorários advocatícios e multa, em decorrência da rescisão unilateral da apelada referente ao contrato de prestação de serviço, cujo objeto era viabilizar o recebimento dos subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado.

Por outro lado, a parte apelada, ajuizou os presentes embargos à execução, sob o argumento de que o título não é líquido, certo e exigível, uma vez que a rescisão ocorreu pela extinção do contrato, tendo em vista o Ofício-SEI n 247/2017/SAG/CC PR, encaminhado pela Casa Civil, que dispõe quanto a inexistência de amparo legal para o pagamento do referido subsídio.

Pois bem.

Da análise detida dos autos,
tem-se que a apelação não merece provimento, isto porque, efetivamente, não há liquidez no título apresentado, haja vista que o objeto do referido contrato era viabilizar recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, mencionando-se que o pagamento em face do contrato somente ocorreria em caso de êxito na prestação dos serviços.

Assim, é incontestável que o contrato não possui mais a possibilidade de êxito em razão de prestação de serviços, sendo inviável a sua execução, eis que não há mais a possibilidade de pagamento dos mencionados subsídios, pois o contrato foi extinto,
em razão da inviabilidade de seu objeto.

Ademais, não há qualquer indício de que a apelante faz
jus
a pagamento, ao menos por esta via, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Apesar da embargada afirmar que houve a revogação do mandato antes da conclusão dos trabalhos, não trouxe documentos que comprovasse a referida revogação, em contrapartida a embargante apresenta a notificação (id. 23903164) e ofício n.o 247/2017 (id. 23903163), encaminhado pela Presidência da República - Casa Civil e embasado no Acórdão n.o 2641/2014 - Tribunal de Contas da União, do Processo 021.936/2013-7, sessão ordinária realizada no dia 08.10.2014, ata n.o 39/2014, presidida pelo Ministro Aroldo Cedraz, que demonstram que o contrato perdeu o objeto, vez que após o encerramento da Conta Petróleo e a implantação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), não havia amparo legal para o pagamento do subsídio, conforme elucidado na notificação.

Assim, não houve uma simples revogação do mandato, mas sim a extinção do contrato, em razão da impossibilidade do êxito no recebimento dos subsídios, o que não gera o pagamento previsto na cláusula quarta e a penalidade da cláusula oitava do contrato.

Como se sabe, tratando-se de contrato de êxito, a sua extinção implica no necessário arbitramento dos honorários, mediante ação própria, o que levaria, pois, a conclusão de que o título não é líquido, certo e exigível - grifo nosso”

Em casa análogo este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ÁLCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL - APELO DESPROVIDO. É cabível a exceção de pré-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado, e também seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação. A exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade. Em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, uma vez que o objeto se trata de verba honorária decorrente de viabilização e recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, benefícios esses que foram revogados legalmente, não há falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato. (TJ-MT 10407673020188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021).”

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica prejudicada a análise do Recurso de Agravo Interno no 1022679-91.2023.8.11.0000 interposto em face da decisão que deferiu a liminar na Petição de mesmo número, protocolada antes do recebimento do presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024